Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-75.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000934-75.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Abuso de Poder, Alienação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALCINDA SILVA DA COSTA - CPF: 005.198.191-28 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 016.067.061-60 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 420.166.731-68 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelante: MARIA ALCINDA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA SILVA

Apelado: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, VALDECIR ANTÔNIO PRESTES DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATOS ILEGAIS NÃO ORIGINAM DIREITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 473 DO STF – RECURSO PROVIDO

É nulo o Título de Propriedade n° 14026, emitido pela INTERMAT em 20/08/2013, porquanto não foi observada a existência de prévio processo administrativo que concedeu Termo de Autorização de Escritura do mesmo imóvel, pela autarquia, em 13 de julho de 2005.

De acordo com a Súmula 473 do STF, os atos administrativos eivados de vícios que os tornam ilegais, não originam direitos.

Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade, bem como que dos atos ilegais não se originam direitos, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Maria Alcineia Silva da Costa e Odair José da Silva, contra sentença proferida nos autos n° 0000934-75.2015.811.0025, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, indeferindo o pedido de anulação de ato jurídico e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 12.500,00.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes a necessidade de declaração de nulidade do ato administrativo que gerou o título definitivo de propriedade do apelado Valdecir Antônio Prestes de Oliveira, além da declaração de nulidade do registro e matrícula do imóvel no Cartório de Registros.

Afirmam que exerceram a posse sobre o imóvel descrito na inicial, cujo título definitivo foi emitido em 2005, pela primeira apelada e, ao tentarem registrar o imóvel no ano de 2014, após tomarem conhecimento de notícias de venda ilegais e em duplicidade de Títulos de Propriedade em Juína/MT, foram surpreendidos com a notícia de que o bem havia sido comercializado em duplicidade, no ano de 2013, em favor do segundo recorrido, o qual o registrou no Cartório de Registro de Imóveis de Juína sob no 13.666.

Afirmam que juntaram aos autos informações a respeito de diversos processos em trâmite na comarca de Juína, referentes às denúncias de venda e expedição ilegal de títulos de propriedade em duplicidade pelo apelado INTERMAT.

Sustentam, ainda, que o ato administrativo que gerou o título de propriedade ao segundo apelado se encontra eivado de vício insanável, em razão da emissão de duas autorizações para a lavratura de escritura pública do imóvel.

Argumentam, mais, que uma vez que o título de propriedade teve origem em ato ilegal e irregular, expedido pelo apelado INTERMAT, por força da “teoria dos frutos da árvore envenenada”, também é nulo o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Juína.

Por essas razões, pleiteiam a reforma da sentença atacada, a fim de que reconhecida e declarada a nulidade do ato administrativo do INTERMAT que deu origem ao Título de Propriedade n° 14026, expedido em nome do apelado Valdecir Antônio Prestes de Oliveira.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 7606282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Alcineia Silva da Costa e Odair José da Silva, contra sentença proferida nos autos n° 0000934-75.2015.811.0025, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, indeferindo o pedido de anulação de ato jurídico e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 12.500,00.

Colhe-se dos autos que os apelantes propuseram ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano cominada com dano moral e antecipação de tutela, em face do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT e Valdecir Antônio Prestes de Oliveira.

Narra a exordial que os apelantes exerceram a posse sobre o imóvel denominado Lote 23, da quadra 240, setor L, do Loteamento Expansão Urbana de Juína (módulo 06), localizado no Município de Juína/MT, por mais de 16 anos e, no ano de 2002 apresentaram requerimento visando a legitimação se sua posse, que foi concluído no ano de 2005, quando receberam autorização para escrituração do imóvel.

No ano de 2014, após tomarem conhecimento de sucessivas invasões de imóveis no município de Juína e emissão de títulos em duplicidade, os apelantes buscaram certidão de inteiro teor do imóvel, obtendo a informação de que o segundo apelado havia registrado o imóvel em seu nome, sob a matricula 13.666, livro 02, em 28/11/2013, no Cartório do 1° Serviço de Registro de Imóveis de Juína.

Considerando a outorga em duplicidade, os apelantes pleitearam a declaração de nulidade do ato administrativo e da escritura de compra e venda do imóvel, além de indenização por danos morais.

Na peça contestatória, o primeiro apelado alegou que a titulação ao segundo apelado seguiu o procedimento adequado, isento de vícios. Alegou, no entanto, que havia irregularidade no pedido de titulação formulado pelos apelantes, em razão de não terem quitados integralmente as taxas e valores cobrados, motivo pelo qual foi expedido apenas o termo de autorização de escritura, que não representa a finalização do procedimento de alienação por licitação do bem destinado à ocupação urbana.

Por sua vez, o segundo apelado alegou que foi procurado por uma pessoa que lhe ofereceu, para aquisição, os direitos de posse sobre um imóvel localizado e área pública destinada à ocupação urbana, o qual o apelado adquiriu e prontamente regularizou junto ao INTERMAT, inexistindo ilicitude em sua conduta.

O juízo singular, ao analisar o mérito da demanda, julgou parcialmente o feito, para condenar o primeiro apelado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 12.500,00, indeferindo o pedido de anulação de ato jurídico.

Consignou o juízo
a quo
:

“(...) Vale dizer: na dicção da própria Corte Cidadã, o direito premia aquele que primeiro Ievar a sua escritura a registro, ou seja, a quem foi mais diligente (STJ,4° Turma, REsp n°104.200/SP, Relator Ministro César Asfor Rocha), e, no caso em riste, o que se constata é que, talvez aguardando o tempo em que a especulação se mostrasse mais rentável, a autora recebeu uma autorização para escrituração da compra e venda e engavetou-a, por longos 9 anos, até que resolveu interessar-se em registrar aquilo que havia solicitado ao órgão estadual como se fosse uma necessidade, como se fosse relevante, enquanto que, como ela mesma assinala em seu petitório, pouco mais de 2 meses depois de solicitar o titulo e tê-lo emitido, diligenciou o demandado em registrá-lo, mostrando-se, se não socialmente, ao menos, civilmente mais diligente.

Por consequência, não há razão a se anular o ato jurídico invectivado, na medida em que, em seu aspecto formal e material, é legitimo e válido, não possuindo vicissitudes que justifiquem seu desfazimento.

(...)

Em face do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo, com análise de mérito, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, indeferindo o pedido de anulação do ato jurpidico tisnado de inválido, mas condeno a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais advindos de seu comportamento ilícito e violador da boa-fé objetiva, a qual arbitro em R$ 12.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidas de juros monetários de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na esteita do entendimento sufragado pela Turma de Dissídios Privados do STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.132.866/SP.

Ante a sucumbência recíproca, distribuo seu ônus, da seguinte maneira: custas 65% pela autora e 35% pelo primeiro requerido, isento o segundo demandado, porque inexiste derrota processual para ele. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado com a ação (ou seja, a titulação do imóvel mais os danos morais, o que deverá ser quantificado em sede de Iiquidação de sentença, já que o valor constante na inicial é flagrantemente errado), que deverão ser pagos na seguinte proporção: 45% ao causídico que representou o segundo requerido; 35% ao advogado do INTERMAT e 20% ao representante técnico da autora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.” (ID. 7606258/7606260).

Inconformados com a sentença, os apelantes interpuseram o presente recurso, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo do INTERMAT que deu origem ao Título de Propriedade n° 14026, expedido em 20/08/2013, em nome do segundo recorrido, e consequentemente, declarando a nulidade do registro e matriculado no Livro R-1, sob n° 13.666, do CRI de Juína/MT, de 28/10/2013, mantendo as demais condenações de primeiro grau.

Pois bem.

Inicialmente, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, se a presente discussão versasse unicamente sobre a titularidade do bem, não haveria dúvidas de que aquele que efetuou o registro cartorial primeiro seria o legítimo proprietário do imóvel, como constou na sentença
a quo
.

No entanto, a controvérsia recursal cinge-se quanto à legalidade do ato que deu ensejo à outorga do título de propriedade e o consequente registro imobiliário.

Consoante relatado anteriormente, os apelantes obtiveram o Termo de Autorização de Escritura de Propriedade em 2005 (ID 7606052), após regular tramitação de processo administrativo no INTERMAT.

Posteriormente, porém, o apelado INTERMAT desconsiderou o ato administrativo anterior, para emitir o Título Definitivo de Propriedade para o segundo apelado (ID. 7606053).

Malgrado ter desconsiderado o procedimento administrativo relacionado à regularização da posse do imóvel pelos apelantes, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, o apelado INTERMAT concedeu outorga de propriedade ao segundo apelado, no ano de 2013, em procedimento que durou apenas 05 (cinco) meses, mesmo período em que foi noticiada a ocorrência de diversos atos irregulares de outorga em duplicidade do título de propriedade de imóveis.

Aliás, esse período com diversas irregularidades denunciadas quanto à regularização fundiária promovida na região do município de Juína pelo apelado INTERMAT foi, inclusive, reconhecido pelo juízo
a quo
, ao condenar o apelado ao pagamento de danos materiais, calcado na irregularidade do ato administrativo que concedeu a titularidade do imóvel ao segundo apelado.

Ainda, os argumentos da apelada INTERMAT de que o Termo de Autorização de Escritura emitido em 2005 (ID 7606052) perdeu sua validade, por pendências de pagamento, não prosperam, já que os documentos colacionados sob o ID. 7606090 não fazem referencia ao imóvel objeto do litígio, além de possuírem valores divergentes dos primeiros (ID. 7606053) e data muito posterior à emissão do Termo de Autorização.

Ademais, como destacou o
Parquet
, evidenciada a pendência de pagamento, caberia à autarquia apelada notificar os apelantes para sanar a irregularidade ou, se fosse o caso, revogar expressamente o ato, porém não o fez.

Assim, evidenciado o vício no ato administrativo, seja por ter incorrido em erro ou por má-fé, a outorga de propriedade do imóvel pelo apelado INTERMAT ao segundo apelado é nula de pleno direito.

No mais, impende destacar que atos ilegais/nulos não podem dar origem a direitos, conforme enunciado da Súmula n° 473 do STF,
in verbis:

“Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. (Destaquei)

Dessa feita, a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel ao apelado Valdecir Antônio Prestes de Oliveira implica, também, na nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS ILEGAIS NÃO ORIGINAM DIREITOS. Dos atos praticados pela administração pública, eivados de vícios que os tornam ilegais, não se originam direitos, podendo o ente público, inclusive, anulá-los (Súmula 473 do STF).” (TRT-5 – RecOrd: 00016467920115050621 BA 0001646-79.2011.5.005.0621, Relator: Luíza Lomba, 2a Turma, Data de Publicação: DJ 26/02/2013).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, a fim de reformar a sentença para declarar a nulidade do título n° 14026, expedido em 20/08/2013 e, por conseguinte, a nulidade do registro e matricula n° 13.666, no Livro R-1, do CRI de Juína/MT, datado de 28/10/2013.

Tendo em vista o provimento do recurso, isento os apelante do ônus de sucumbência, condenando a autarquia apelada, ao pagamento dos honorários se sucumbência aos apelantes, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado na ação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021